Tribunal: TJSP
Processo: 1001370-50.2018.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS (2a FASE).
Justiça gratuita. Pedido apresentado pela pessoa natural. Possibilidade de seu acolhimento. Inexistência de impugnação específica. Presumida necessidade econômico-financeira. Apresentação dos documentos por meio de link de acesso disponibilizado pela Momentum. Insurgência, na fase oportuna, limitada à impossibilidade de emprego dessa providência, exigindo-se o

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS (2a FASE).
Justiça gratuita. Pedido apresentado pela pessoa natural. Possibilidade de seu acolhimento. Inexistência de impugnação específica. Presumida necessidade econômico-financeira. Apresentação dos documentos por meio de link de acesso disponibilizado pela Momentum. Insurgência, na fase oportuna, limitada à impossibilidade de emprego dessa providência, exigindo-se o entranhamento daqueles documentos. Recalcitrância, neste caso, indevida. Documentos que foram apresentados, exigindo-se da parte interessada a impugnação específica. Manifesta preclusão. Prova pericial, ainda, devida apenas se, em razão da impugnação, persistir a dúvida do Magistrado sobre a adequação das contas exigidas. Correta declaração de que as contas foram prestadas e que, do seu resultado, não existe saldo em favor das partes.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.